Tribunal: STF
Processo: RE 78594
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. DE OFICIAL VALIDADE DO ATO
PRATICADO POR FUNCIONÁRIO DE FATO. APESAR DE PROCLAMADA A
ILEGALIDADE DA INVESTIDURA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO NA FUNÇÃO DE
OFICIAL DE JUSTIÇA, EM RAZÃO DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DA LEI ESTADUAL QUE AUTORIZOU TAL DESIGNAÇÃO, O ATO POR ELE
PRATICADO E VALIDO. - RECURSO NÃO CONHECIDO.